Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-91.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000897-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TORNEARIA MODELO LTDA. - CNPJ: 17.655.304/0001-90 (AGRAVADO), JOILCE DA CUNHA BRUM - CPF: 005.560.481-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR MORA DA AVALISTA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DA EMPRESA INDICADA NO CONTRATO – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO AVALISTA – MORA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência tem sido uniforme no sentido de que desnecessária se mostra a notificação dos avalistas para que sejam constituídos em mora, uma vez que são codevedores dos títulos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000897-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: TORNEARIA MODELO LTDA. e JOILCE DA CUNHA BRUM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1028724-08.2023.8.11.0002, ajuizada em face de
TORNEARIA MODELO LTDA.
e
JOILCE DA CUNHA BRUM
, que “
a despeito da comprovação em mora da devedora principal, o d. Juízo a quo determinou que o BANCO BRADESCO comprovasse a constituição em mora da avalista nos termos do artigo 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69 sob pena de indeferimento da petição inicia
l” (sic).

Ressalta o agravante que “
opôs Embargos de Declaração (id.127489770) em face da referida decisão, que foram rejeitados pelo d. Juízo a quo
” (sic).

Alega que a ação de origem foi proposta em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº. 6112064, garantida pela alienação fiduciária de um TORNO MECÂNICO NARDINI – ND 325 x 2200.

Afirma que “a
Agravada JOILCE DA CUNHA BRUM, Requerida nos autos de origem, assinou a Cédula de Crédito Bancário na qualidade de avalista”
(sic).

Diz que “
para satisfazer a exigência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, a constituição em mora DA DEVEDORA PRINCIPAL foi comprovada por carta aviso de recebimento enviada e recebida no endereço da devedora pessoa jurídica (ID 126775754)
” (sic).

Discorre que “
a avalista foi incluída no polo passivo desta AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO única e exclusivamente em razão do seu interesse jurídico na demanda, uma vez que havendo condenação e não sendo o bem suficiente, ou não tendo sido encontrado o bem haver a conversão em execução, certamente existirão consequências ou reflexos sobre o seu patrimônio
” (sic).

Entende que a comprovação da mora do avalista não é requisito para a propositura de ação de busca e apreensão, de modo que “
não há o que se falar em indeferimento da inicial em razão da falta de sua comprovação nos termos do artigo 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69”
(sic).

Aduz, ademais, que “
se não for concedido efeito suspensivo, a demanda de origem poderá ser extinta de forma prematura, obstaculizando a entrega da tutela pretendida pelo BANCO BRADESCO
” (sic).

Com base no exposto, de início requer seja “
concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão de origem, determinando-se o regular prosseguimento da demanda
” (sic).

Ao final, pugna que “
seja dado PROVIMENTO ao recurso reformar a r. decisão agravada para reconhecer a desnecessidade da comprovação da mora do avalista para a propositura da ação de busca e apreensão, determinando-se o seu regular prosseguimento
” (sic).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 05/02/2024, conforme decisão de Id 200955182.

Ausência de contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme documento de Id. 198972698.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência de constituição em mora da avalista (Joilce da Cunha Brum), em caso de inadimplência de parcelas relativas à Cédula de Crédito Bancário nº. 6112064, garantida pela alienação fiduciária do bem móvel.

Pois bem. A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Assim, conforme se infere da lei de regência e entendimentos jurisprudenciais, se extrai que o polo passivo da ação de busca e apreensão deve ser ocupado pelo devedor ou pelo terceiro que detenha a posse do bem.

Por isso que, na espécie, desnecessárias tanto a notificação quanto a inclusão dos avalistas no polo passivo da relação processual, considerando que por não estar na posse do bem, não há como compeli-los à entrega do mesmo.

Nesse sentido:

“
BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PRESENÇA DE AVALISTA – DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme intelecção do art. 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, se revelam desnecessárias tanto a notificação quanto a inclusão dos avalistas no polo passivo da ação de busca e apreensão, devendo ser dirigida em face do devedor ou pelo terceiro que detenha a posse do bem
.
” (N.U 1001205-97.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PRINCIPAL – MORA COMPROVADA –
NOTIFICAÇÃO DO AVALISTA – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 3º do Dec.-lei 911/69 estabelece que ‘o Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor’. Considerando que o intuito da notificação extrajudicial é
evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que antes haja inequivocamente a sua cientificação, afigura-se desnecessária a notificação do avalista para dar prosseguimento à ação de busca e apreensão, caso já tenha sido notificado o devedor principal.
”
(TJ-MT - AI: 10176376620208110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

No caso dos autos, vislumbra-se que a notificação expedida pelo Banco foi enviada e entregue para o endereço da pessoa jurídica, devedora principal, ora agravada, conforme Id. 126775754 dos autos de origem.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato.

Assim, descabe a determinação de emenda à inicial para demonstração de constituição da avalista em mora, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço da empresa agravada indicado no contrato.

Desta feita,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para admitir a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual da empresa para fins de constituição do devedor em mora (CPC, art. 1.019, I), devendo ser analisado no juízo de origem o pedido liminar pretendido pelo banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024